Tribunal: STF
Processo: HC 206888
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.9.2021, por Pablo Henrique de Almeida Noronha, advogado, em benefício de Carlos Henrique Leão Costa, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 695.170/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Tem-se na decisão questionada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA contra decisão, que indeferiu medida liminar, de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 5484256-59.2021.8.09.0000.
    Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 157, § 2º, II, e no art. 158, § 1º, c/c o art. 69, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e extorsão, em concurso material).
    Após o Juízo da Execução do Distrito Federal declinar de sua competência ao Juízo de Goiânia/GO, este redistribuiu os autos àquele Juízo, sob alegação de não haver vaga na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, localizada em Aparecida de Goiânia/GO.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de origem, restando a liminar indeferida em decisão monocrática.
    No presente writ, o impetrante alega que o paciente, mesmo após progredir de regime, tem cumprido pena no regime fechado há período superior a 121 dias. Destarte, argumenta que a transferência do local de cumprimento de pena foi autorizada por ambos os Juízos, em observância ao princípio da individualização da pena, que autoriza a transferência excepcional.
    Aduz, ademais, que o paciente é primário, reside em Goiânia, local onde exerce suas atividades laborais, além de ser portador de HIV, de modo que pertence ao grupo de risco da enfermidade de COVID-19.
    Sustenta, ainda, que o Juízo a quo incorreu em violações legais, nos seguintes termos:
    "O juízo a quo, data máxima venia atropelou a regra do art. 7º da Resolução nº 113 do CNJ; inviabilizou a faculdade do direito constitucional do recurso contido no art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB/88 e na Súmula 700 do STF; e impediu que sua decisão pudesse ser objeto de questionamento, consoante o art. 197 da LEP, configurando ato nulo por constranger o contraditório e ampla defesa prevista no art. 196 da LEP, ao instaurar e decidir de ofício, sem qualquer pronunciamento da Defesa e/ou do Ministério Público Goiano, a promoção de devolver com o cumprimento imediato de remessa dos autos ao juízo de outra Unidade da Federação.
    Não bastasse, desrespeitou a sua própria Portaria nº 16/202011,que dispõe sobre o recolhimento domiciliar, com e sem uso de tornozeleira eletrônica, durante a crise pandêmica da COVID-19, para portadores de HIV, e violou a boa-fé objetiva equacionada na teoria do venire contra factum proprium, outrora já deliberada pelo Plenário do STF e acolhida pelo STJ e doutrina com a respectiva aplicação aos sujeitos do processo, inclusive magistrado." (fls. 8/9) 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela inclusão do paciente no Estabelecimento Prisional da Colônia Agroindustrial de Goiânia, para cumprimento de pena no regime semiaberto; e pela suspensão do ato coator, com a manutenção da execução da pena do paciente em Goiânia/GO.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
    Nesse sentido, destaca-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.º 691/STF.
    2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço, mormente porque o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto.
    3. Agravo regimental desprovido.
    (AgRg no HC 550.844/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 04/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA 691/STF. COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE INAUGUROU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Em sede de habeas corpus não é possível conhecer de tema não decidido na origem sob pena de supressão de instância.
    3. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do remédio heroico demonstrando por meio de prova preconstituída o alegado constrangimento ilegal.
    4. Agravo regimental improvido.
    (AgRg no HC 349.925/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 16/03/2016).
    O Relator indeferiu o pedido liminar, com os seguintes fundamentos:
    "Como medida cautelar excepcional, a liminar em habeas corpus, além daquelas condições de toda e qualquer ação, exige requisitos que são a base para concessão de referida medida, quais sejam, o periculum in mora ou perigo na demora, quando há probabilidade de dano irreparável, e o fumus boni iuris ou fumaça do bom direito, quando os elementos da impetração indicam a existência de ilegalidade.
    Do exame dos autos, verifica-se a necessidade de contato com as informações a serem prestadas pela autoridade nominada coatora para que se possa analisar o alegado, até porque, em uma primeira análise, extrai-se que a magistrada, de forma fundamentada, justificou o motivo para declinar a competência.
    No que tange à alegação de cerceamento de defesa, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) pode-se ver que, após a remessa dos autos ao juízo de Brasília, foi aberta vista às partes para se pronunciarem, oportunidade em que o sentenciado poderá expor as razões de seu inconformismo, inclusive, caso assim entenda, rogar pela instauração do conflito de jurisdição, nos moldes do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Penal.
    Assim sendo, a liminar em sede de habeas corpus justifica-se quando existe flagrante ilegalidade, sendo por isso medida extraordinária, seu caráter de providência cautelar exige a análise rigorosa e cumulativa acerca dos elementos autorizadores da sua concessão, por isso como anteriormente citado, faz-se necessário a coleta de informes do juízo a quo como forma de assegurar a eficácia do direito a ser proferido no julgamento definitivo do remédio constitucional invocado.
    No presente caso, não se demonstra de forma cristalina os pressupostos legais para a concessão do pleito, eis que ausentes, cumulativamente, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
    Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, ao tempo em que determino sejam solicitadas, em caráter de urgência, informações à autoridade coatora, fazendo-a ciente da presente decisão." (fls. 11/12)
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea, não havendo ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF.
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 3).
    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade em razão do “desrespeito ao comando do sistema progressivo da pena, proporcionalidade e individualização da pena”.
    Salienta que “o Plenário dessa Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz.
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da preventiva proferida no processo de conhecimento, outrora objeto da execução penal provisória, restou inviabilizada a transferência do paciente para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário.
    Logo, incontroverso que o paciente está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade - ainda que por via reflexa ou oblíqua - ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente”.
    Argumenta que “não poderia o Juízo da Execução Penal de Goiânia determinar a devolução imediata dos autos, sem que houvesse o transcurso do prazo para interposição do agravo em execução e respectivo juízo de prelibação e delibação, nos exatos termos do que dispõe a Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça”. 
    Assevera que “o paciente CARLOS HENRIQUE LEÃO COSTA é portador do HIV, se adequando perfeitamente na hipótese da Portaria nº 16/2020 do Juízo da 2ª VEP que dispõe sobre o recolhimento domiciliar, com e/ou sem uso de tornozeleira eletrônica, durante a crise pandêmica da COVID-19”.
    Enfatiza que “autorizada a vaga no regime semiaberto, excepcionalmente, ante a caracterização da individualização da pena em 02.07.2021, com respectiva transferência do local de cumprimento da pena de Brasília para Goiânia, e posteriormente revogada em 13.09.2021, SEM QUALQUER MODIFICAÇÃO FÁTICA e/ou JURÍDICA, ou ainda qualquer ato a que tenha dado causa o paciente, indica nítida violação da boa-fé e lealdade processual pelo sujeito do processo condutor do feito.
    Não se permite prestigiar o comportamento contraditório da autoridade coatora, uma vez que no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade [HC nº104.185/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/9/11]”.
    Afirma que “a defesa do paciente, ao requerer autorização para inclusão em monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar, nos termos da Portaria nº 16/2020 do juízo a quo, foi surpreendido com decisão diversa determinando a remessa da execução para Brasília, sem que a Defesa e o Ministério Público Estadual, sequer, tivesse a oportunidade de se pronunciar”.
    Sustenta que, “em que pese o traslado de preso para cumprir pena próximo à sua família não seja um direito subjetivo absoluto, já que prevalece o interesse da segurança pública, no caso em tela, verifica-se que tanto o juízo da unidade judiciária da execução da pena de Brasília quanto o juízo da comarca para onde o paciente pretende se deslocar em Goiânia pronunciaram-se acerca da concordância e possibilidade da transferência, notadamente quando se baseia no apoio familiar, sobretudo considerando a existência de vaga e o fator de ser portador de HIV, em resguardo aos princípios da unidade familiar, da ressocialização e da reinserção”.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “5.1– Seja deferida a liminar para:
    5.1.1 – Superar, à priori, o Enunciado Sumular nº 691 do STF, outrora mantida pelo Ministro Relator do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no Habeas Corpus nº 695170-GO [2021/0303702-0], ante a flagrante ilegalidade de manter o paciente em regime mais gravoso e em local de cumprimento da pena diverso do autorizado, rigorosamente;
    5.2.2 – Conceder a ordem para determinar a inclusão imediata do paciente no regime SEMIABERTO ou a adoção, pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia-GO, das medidas alternativas, outrora objeto das recomendações nº 62 do CNJ e parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS;
    5.2.3 – Suspender o flagrante ato ilegal proferido pelo juízo da 2ª Vara de Execução de Penas de Goiânia que “determinou a devolução imediata dos autos para Brasília”, possibilitando que a execução penal provisória permaneça sob sua jurisdição, até o julgamento final deste habeas corpus, eis que demonstrado que a parentela do paciente reside na comarca de Goiânia, local onde o mesmo também reside, trabalha e estuda, inclusive local onde faz tratamento do HIV, e que os Juízos se manifestaram favoravelmente a transferência, não havendo óbice ao traslado, sobretudo para garantia dos princípios da unidade familiar, da ressocialização e da reinserção.
    5.2 – No mérito:
    5.2.1 – Seja oficiada as autoridades coatoras, solicitando, com brevidade, informações sobre os fatos apontados como ilegais;
    5.2.2 – Por fim, e após oitiva da Procuradoria-Geral da República, seja conhecido e concedido, definitivamente, a ORDEM DE HABEAS CORPUS nos termos desejados em sede liminar;
    5.2.3 – Requer seja intimado o impetrante, nos termos legais, oportunizando promover sustentação oral” (fl. 17-18, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 695.170/GO, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se tem nos presentes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 5484256-59.2021.8.09.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Goiás.
    4. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante não juntou aos autos a cópia da decisão pela qual determinada a remessa dos autos para o Distrito Federal e da decisão do Desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 5484256-59.2021.8.09.0000, limitando-se a apresentar procuração (e-doc. 2) e cópia da decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora